Tribunal: TJDFT
Processo: 0003612-66.2013.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI UNIFORME DE GENEBRA. APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO. CONSUMAÇÃO.
1. Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, em que, após transcurso de lapso temporal, o feito foi extinto após o reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no inc. V do art. 924 do CPC.
2. Aplica-se ao caso a prescrição trienal, prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da LEi 10.931/04, vide REsp 1675530.
3. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.
4. Recurso desprovido.